Tribunal: STF
Processo: HC 258027
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gabriela Gabriel, em favor de Elon Correa do Norte, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 1.010.645/SP.



    Narra a impetrante (eDOC 1) que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 11 dias-multa, pela prática do crime do art. 158, caput, do Código Penal (extorsão).



    Afirma que o paciente é contador reconhecido na cidade onde vive e arrimo de família, de modo que a intimação para o início do cumprimento da pena é manifestamente ilegal.



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para a substituição por prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do pleito pelos seguintes argumentos:



    “Dos trechos do acórdão acima colacionados, verifica-se que a questão relativa à substituição da execução da pena em regime semiaberto por prisão domiciliar não foi apreciada pelo Tribunal de origem. Dessa forma, esta Corte Superior está impedida de tratar desse tema, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. 



    Quanto ao pedido de expedição/revogação do mandado de prisão, é preciso destacar que, conforme se extrai do acórdão impugnado, "não foi determinada a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, mas sim sua intimação para iniciar o cumprimento da pena imposta" (fl. 13). Portanto, não tendo sido determinada a expedição de mandado de prisão, não está configurado o alegado constrangimento ilegal, uma vez que, considerando o regime de cumprimento da pena, qual seja, o semiaberto, acertadamente, determinou-se a intimação do sentenciado para iniciar seu cumprimento”. (eDOC 2)



    A defesa não logou êxito em comprovar a necessidade de inclusão do paciente em prisão domiciliar. O fato de ser reconhecido profissionalmente e ser arrimo de família não justificam, por si só, a concessão do benefício.



    Considerando que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, a fixação do regime semiaberto está de acordo com o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.



    Por fim, a intimação para o início do cumprimento da pena, após o trânsito em julgado da condenação, não constitui constrangimento ilegal.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente